Tribunal: TJSP
Processo: 2168244-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL BEM DECRETADA. AGRAVANTE QUE É DETENTOR DO TÍTULO JUIDICAL E QUE NÃO DEU CAUSA À NULIDADE PROCESSUAL. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICO-PROCESSUAL QUE RECOMENDA A DEVOLUÇÃO APENAS DO VALOR DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO § 3o, ART. 523 DO CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL BEM DECRETADA. AGRAVANTE QUE É DETENTOR DO TÍTULO JUIDICAL E QUE NÃO DEU CAUSA À NULIDADE PROCESSUAL. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICO-PROCESSUAL QUE RECOMENDA A DEVOLUÇÃO APENAS DO VALOR DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO § 3o, ART. 523 DO CPC, CONSIDERANDO-SE QUE O AGRAVANTE LEVANTOU O DINHEIRO DE BOA-FÉ E, QUE O AGRAVADO TERÁ NOVA OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAR OS CÁLCULOS, PARA EQUILIBRAR OS INTERESSES EM DISPUTA, MANTENDO-SE O QUE DISSO REMANESCE EM MÃOS DO AGRAVANTE NA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL INDEPENDENTEMENTE DE COMPROMISSO, FICANDO PENDENTE APENAS EVENTUAL ACERTO A SER REALIZADO, OPORTUNAMENTE, PELO R. JUÍZO "A QUO", APÓS O DECURSO DE PRAZO PARA EVENTUAL IMPUGNAÇÃO PELA AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33334
Registro: 2020.0000740334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168244-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante SERGIO
DE CAIRES PINHEIRO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
PROMINAS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33334
Agravo de Instrumento no 2168244-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33334
2
Agravante(s): SÉRGIO DE CAIRES PINHEIRO JUNIOR
Agravado(s): INSTITUTO PROMINAS SERVIÇOS EDUCIONAIS LTDA.
Comarca: Araraquara 4a Vara Cível (Processo no 0011459-24.2019.8.26.0037)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE
NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO.
NULIDADE
PROCESSUAL
BEM
DECRETADA. AGRAVANTE QUE É DETENTOR DO
TÍTULO JUIDICAL E QUE NÃO DEU CAUSA À
NULIDADE
PROCESSUAL.
SITUAÇÃO
FÁTICO-
JURÍDICO-PROCESSUAL
QUE
RECOMENDA
A
DEVOLUÇÃO APENAS DO VALOR DA MULTA E DOS
HONORÁRIOS PREVISTOS NO § 3o, ART. 523 DO CPC,
CONSIDERANDO-SE QUE O AGRAVANTE LEVANTOU
O DINHEIRO DE BOA-FÉ E, QUE O AGRAVADO TERÁ
NOVA
OPORTUNIDADE
PARA
IMPUGNAR
OS
CÁLCULOS, PARA EQUILIBRAR OS INTERESSES EM
DISPUTA, MANTENDO-SE O QUE DISSO REMANESCE
EM MÃOS DO AGRAVANTE NA QUALIDADE DE
DEPOSITÁRIO JUDICIAL INDEPENDENTEMENTE DE
COMPROMISSO,
FICANDO
PENDENTE
APENAS
EVENTUAL
ACERTO
A
SER
REALIZADO,
OPORTUNAMENTE, PELO R. JUÍZO “A QUO”, APÓS O
DECURSO DE PRAZO PARA EVENTUAL IMPUGNAÇÃO
PELA
AGRAVADA.
DECISÃO
AGRAVADA
REFORMADA EM PARTE.
Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33334
Agravo de Instrumento no 2168244-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33334
3
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 98/99, proferida pela MMa. Juíza de Direito Ana Claudia Habice Kock, que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar a nulidade de todos
os atos processuais em sequência à intimação inicial para pagamento espontâneo,
principalmente, da penhora eletrônica, e determinar que o impugnado restitua o valor
levantado ao processo, sob pena de configuração de crime de apropriação indébita. Foi
definido ainda que, em respeito “ao sistema de precedentes e, consequentemente, à
força vinculante da Súmula n. 519 do C. STJ (art. 927, IV, do CPC), para fixação da
verba da sucumbência, condeno o impugnado a pagar ao advogado do impugnante a
importância correspondente a 10% do valor atualizado do débito, observando-se,
contudo, a gratuidade. Decorrido o prazo de eventual recurso, republique-se a decisão
de fls. 04, conferindo oportunidade à executada para pagamento espontâneo.”
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) o erro apontado pelo r. Juízo foi causado por falta de zelo do
agravado que não juntou o substabelecimento com a peça das razões de apelação; 2) na
intimação de fls. 14 dos autos de origem já consta o nome do advogado do agravado; 3)
o agravado já possuía ciência do cumprimento de sentença quando apresentou a sua
impugnação, permitindo o avanço dos demais atos processuais, inclusive o
levantamento dos valores; 4) precluso se encontra o direito do agravado porque deixou
de informar a nulidade no tempo oportuno; 5) não deu causa à ocorrência da nulidade
processual, não podendo ser responsabilizado por isso, tendo sido legítimo o
levantamento efetivado; 6) utilizou o dinheiro levantado e os honorários contratuais e
sucumbenciais foram repassados ao seu advogado.
Sem preparo em razão da gratuidade deferida às fls. 157 dos autos de
origem.
O recurso foi recebido com efeito devolutivo (fls. 316) e regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33334
Agravo de Instrumento no 2168244-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33334
4
processado.
Contraminuta às fls. 320/331, pugnando pelo improvimento do recurso
ou, alternativamente, concorda com a devolução parcial do valor levantado,
correspondente ao excesso de execução e à multa aplicada indevidamente.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja
reconhecida a preclusão do direito do agravado. E, ainda caso entendam pela devolução
dos valores, que seja apenas sobre o valor da multa e somente referente à parte não
considerada como alimento, no tocante específico aos honorários advocatícios e
sucumbenciais. Requer ainda seja condenado o agravado nas custas e honorários
advocatícios, na forma da lei.
Na hipótese vertente, observa-se que foi iniciado o cumprimento de
sentença para o pagamento do valor de R$5.000,00, correspondendo a R$6.343,03,
acrescido de correção monetária até 15/01/2019, mais R$951,45, referentes ao
percentual de 15% de honorários sucumbenciais fixados na sentença (fls. 15). Em
25/11/2019, houve certificação de decorrência de prazo sem o devido pagamento (fls.
20), com o deferimento de penhora “on line” (sobre o CNPJ base), assim como também
foi determinada a ciência às partes sobre solicitação de inclusão de apontamento via
Serajud (fls. 21), por ter sido frutífera a penhora determinada, em 25/11/2019 (fls. 23).
Prosseguiu-se com o levantamento do valor penhorado, em 06/02/2020 (fls. 33 e 35/37).
Após, adveio a impugnação do ora agravado alegando nulidade
processual por não ter sido cadastrado o nome de seu único patrono após a vinda dos
autos da segunda instância, tendo juntado substabelecimento sem reservas e pugnando
pela intimação de forma exclusiva (fls. 38/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33334
Agravo de Instrumento no 2168244-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33334
5
Por análise detalhada dos elementos constantes do instrumento formado,
verifica-se que a decisão agravada bem decretou a nulidade processual, uma vez que o
agravado não foi intimado para pagamento voluntário na pessoa de seu patrono,
conforme verificado às fls. 18. Veja-se que só constou os nomes dos advogados Marco
Antonio Augusto Anjos Junior e Sebastião Flavio da Silva.
Observa-se ainda, na publicação de fls. 27, ter havido equívoco quanto
ao nome do patrono do agravado, tendo constado Vinícies Mattos Felício, quando
deveria ser Vinícius. Além do mais, referida intimação de fls. 27 não possui o condão
de suprir a nulidade da intimação para pagamento voluntário de fls. 18.
Dessa maneira, o incidente do cumprimento de sentença era mesmo de
ser anulado desde o seu impulso inicial, pois o devedor não foi efetivamente intimado
para pagamento voluntário na pessoa de seu advogado (fls. 18). Com relação à nulidade
nada pode ser convalidado, nem mesmo a título de preclusão, como pretende o
agravante, mesmo não tendo ele responsabilidade pelos erros de procedimento.
Diante da situação fático-jurídico-processual, considerando-se que o
agravante levantou o dinheiro de boa-fé, e que a agravada terá nova oportunidade para
impugnar os cálculos, para equilibrar os interesses em disputa, determina-se que sejam
restituídos num primeiro momento, apenas os valores corrigidos monetariamente
relativos à multa de 10% e aos honorários advocatícios também de 10%, previstos no
§1o, do art. 523 do CPC, mantendo-se o que disso remanesce em mãos do agravante, na
qualidade de depositário judicial, independentemente de compromisso. Assim fica
definido o recurso de agravo, uma vez que o agravante possui título judicial transitado
em julgado que lhe reconhece direito ao recebimento de valores em dinheiro, e não deu
causa à nulidade processual, ficando pendente, desse modo, apenas eventual acerto a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33334
Agravo de Instrumento no 2168244-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33334
6
realizado, oportunamente, pelo r. Juízo “a quo”, após o decurso de prazo para eventual
impugnação pela agravada.
Por outro lado, não são devidos honorários advocatícios pelo agravante,
pois não houve, efetivamente, extinção da execução do título judicial, mas sim o decreto
de nulidade do incidente respectivo ao cumprimento de sentença para a sua recolocação
em termos regulares. O mesmo valendo para o pedido do agravante de condenação do
agravado no pagamento de honorários advocatícios, ficando, portanto, rejeitado.
A pretensão alternativa exposta na contraminuta de concordância de
devolução parcial do valor levantado, correspondente ao valor da multa e à diferença
entre os cálculos das partes, seria interessante do ponto de vista prático, porém, inviável
o seu acolhimento nesta sede recursal, para que não haja supressão de instância.
Destarte, respeitado o entendimento da r. Juíza “a quo”, fica reformada
em parte a decisão agravada apenas para que o agravante, por ora, restitua apenas os
valores corrigidos monetariamente relativos à multa de 10% e aos honorários
advocatícios também de 10%, previstos no §1o, do art. 523 do CPC, mantendo-se o que
disso remanesce em mãos do agravante na qualidade de depositário judicial
independentemente de compromisso, conforme acima definido.
Por fim, diante da situação concreta, recomenda-se às partes usarem o
bom senso para as soluções dos conflitos a fim de se tornar “Uma Justiça mais
acessível, efetiva, simples e informal é o que deseja a população brasileira. A adoção
da conciliação tem se revelado fórmula hábil para atender a esse anseio, como revelam
os exemplos acima. É indispensável divulgar a existência de uma maneira nova de
resolver as querelas. Sentar para conversar, antes ou depois de proposta uma ação
judicial, pode fazer toda a diferença”1.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
1"Convesar
faz
a
diferença"
Min.
ELLEN
GRACIE,
(http:www.stf.jus.br/arquivo/cms/conciliarConteudoTextual/anexo/conversar_faz_diferenca.pdf).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33334
Agravo de Instrumento no 2168244-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33334
7
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora